Tribunal: STF
Processo: AI 668754
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL EM
   PETIÇÃO ÚNICA: INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL. AÇÃO
   MONITÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.